Tribunal: CARF
Processo: 19515.721120/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual, a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição, calculadas com base em estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada. Exoneram-se os valores lançados que não restaram comprovados nos autos.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. CONDIÇÕES.
Considera-se postergada a parcela do imposto relativo a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior. Quando o lançamento é efetuado com o fundamento que houve redução indevida do lucro real causada por postergação de receitas, e a autuada durante o período de fiscalização afirmar que houve o diferimento do reconhecimento das receitas, compete à fiscalização, antes da autuação comprovar que esta informação é inverídica.
LUCRO REAL. REDUÇÃO INDEVIDA. POSTERGAÇÃO DAS RECEITAS. APURAÇÃO DO IMPOSTO.
O lançamento de crédito tributário com fundamento na redução indevida do lucro real em razão da postergação no reconhecimento das receitas, será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da postergação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIMENTO
Somente pode ser conhecido o recurso de ofício quando o valor exonerado no julgamento de primeira instância administrativa for superior a R$ 15.000.000,00, nos termos do art 34, Inciso I do PAF e Portaria MF n° 02/2023. Quando o julgamento resultar em exoneração abaixo deste montante, o recurso de ofício não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721120/2017-29
ACÓRDÃO
1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. (ANTIGA MARCEP CORRETAGEM DE
SEGUROS S.A)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real
anual, a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do
imposto/contribuição, calculadas com base em estimativa. O não
recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada. Exoneram-se os valores lançados que não
restaram comprovados nos autos.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. CONDIÇÕES.
Considera-se postergada a parcela do imposto relativo a determinado
período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior. Quando o lançamento é efetuado com o fundamento que houve
redução indevida do lucro real causada por postergação de receitas, e a
autuada durante o período de fiscalização afirmar que houve o diferimento
do reconhecimento das receitas, compete à fiscalização, antes da autuação
comprovar que esta informação é inverídica.
LUCRO REAL. REDUÇÃO INDEVIDA. POSTERGAÇÃO DAS RECEITAS.
APURAÇÃO DO IMPOSTO.
O lançamento de crédito tributário com fundamento na redução indevida
do lucro real em razão da postergação no reconhecimento das receitas,
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver
direito em decorrência da postergação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
2
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIMENTO
Somente pode ser conhecido o recurso de ofício quando o valor exonerado
no julgamento de primeira instância administrativa for superior a R$
15.000.000,00, nos termos do art 34, Inciso I do PAF e Portaria MF n°
02/2023. Quando o julgamento resultar em exoneração abaixo deste
montante, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não dar
conhecimento ao recurso de ofício; ii) conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário
para ii.i) exonerar os créditos tributários de IRPJ e os seus reflexos, CSLL, PIS e COFINS; ii.ii) manter
o valor remanescente das multas isoladas em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
sobre a base de cálculo estimada.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), no ano-calendário 2013,
decorrentes de redução indevida do lucro real causada por postergação de receitas, além de multa
por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada. Os valores dos
créditos tributários foram lançados com o acréscimo de juros e multa de 75% quando aplicável.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 11-61.116 proferido pela
3a Turma da DRJ/REC:
# DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
3
Contra MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. foram lavrados, em 14/11/2017,
os autos de infração a seguir relacionados, referentes aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2013.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM REAIS

De acordo com a descrição dos fatos (fls. 559-560) e do Termo de Constatação
Fiscal - TCF (fls. 546 - 552) e Anexos, foram anotadas as seguintes infrações:
1)
REDUÇÃO
INDEVIDA
DO
LUCRO
REAL
-
POSTERGAÇÃO
DE
RECEITAS/INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS):
O contribuinte, empresa de corretagem de seguros (CNAE 66.22-3/00 -corretores
e agentes de seguros), efetuou indevidamente o diferimento de receitas de
comissão pelo tempo de vida da apólice/contratos, totalizando, em 31/12/2013,
R$ 18.496.832,54, implicando, por conseguinte, em redução indevida do Lucro e,
consequentemente, no recolhimento a menor do IRPJ, sendo que tal
procedimento é atinente, apenas, à atividade de uma Seguradora, porquanto fica
vinculada ao atendimento do segurado/contratante até o último dia de vigência
do contrato, diferentemente da receita de comissão da venda do seguro, que está
disponível juridicamente já por ocasião da venda do mesmo (artigo 43 do CTN),
independendo de qualquer evento futuro.
2) MULTA OU JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Caracterizada pela falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos (março/13 a
novembro/2013) e balancete de suspensão (dezembro/2013).

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
4

# DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte, cientificada dos autos, apresentou a impugnação de fls. 595 a 606,
alegando, em apertada síntese:
i) Que o diferimento de receita de comissão de corretagem, ao contrário do que
aduz a autoridade fiscal, pode ser realizado por ela - sociedade corretora de
seguros - igualmente como uma seguradora.
ii) Mas, caso esse não seja o entendimento, o que se admite apenas para fins
argumentativos, à apuração realizada pela autoridade fiscal, deve ser aplicado o
cálculo de postergação das receitas vinculadas às comissões recebidas pela
Impugnante, pois elas foram oferecidas à tributação com o discutido diferimento
(sobre o oferecimento à tributação das receitas de comissão de forma diferida, a
própria autuante não controverte).
iii) Que não se pode acolher a duplicidade de penalidades de ofício sobre uma
mesma infração, pois o valor tributado e que supostamente não foi recolhido,
tanto fez parte do crédito tributário lançado de ofício e sobre o qual incidiu a
multa de 75%, quanto foi utilizado a título de base de cálculo da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa. Cita a doutrina e a jurisprudência
administrativa para embasar o seu pleito.
iv) Caso se entenda pela manutenção da multa de ofício isolada no patamar de
50%, que esta merece ser revista, em razão do equívoco cometido pela
fiscalização no cálculo de sua respectiva apuração, especificamente à multa pelo
não recolhimento de estimativa de CSLL nos períodos de 03/2013 a 09/2013 e
11/2013.
v) Que, de acordo com a Lei 9.430/96, apenas os débitos de tributos e
contribuições é que se sujeitam aos juros de mora e não o valor da multa de
mora.
# DA SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA (Fls. 668 a 672)
Em virtude da legislação relacionada à matéria, em entendimento expressado no
Parecer Cosit no 02, de 28 de agosto de 1996, e na impugnação apresentada, além
dos princípios da administração pública (Legalidade, Impessoalidade e Eficiência)
e, principalmente, o da Verdade Material, requereu-se, à autoridade autuante
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
5
(DEFIS/SP/DIFIS II), com anuência do presidente da 3a Turma da DRJ/REC, por
meio do despacho no 4.244, de 07 de março de 2018, com base nos documentos
contábeis e fiscais da contribuinte:
(i) informar se houve pagamento espontâneo dos tributos diferidos em período-
base posterior;
(ii) em caso afirmativo, efetuar os cálculos de diferença de tributos, com
fundamento em inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções, pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do tributo adicionado em outro períodobase a que o contribuinte tiver direito;
(iii) acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide e
(iv) cientificar o sujeito passivo, para que, no prazo legal, possa aditar sua defesa,
restrita esta à matéria objeto da diligência.
# DA DILIGÊNCIA (Fls. 681 a 685)
A DRF/SP, por meio do Termo de Diligência Fiscal de fls. 681 a 685, em
atendimento à diligência acima solicitada, respondeu, nos seguintes termos:

Embasando as respostas acima, a autoridade a quo teceu, no mesmo termo, as
seguintes considerações:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
6

# DA IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação (fls. 686 a 691), alegando, em síntese:
1- Que, diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal, a contabilização do
valor da comissão, no momento da efetiva venda do seguro, não se dá somente
pela contrapartida do lançamento a crédito no passivo de receita de exercícios
futuros com o débito na conta de resultado (comissão diferida, subconta de
receita de comercialização de seguros). Referido lançamento contábil é apenas
uma parte da contabilização das comissões, sendo que, conforme já informado na
resposta ao termo de intimação (Doc.03) e planilha acostada (Doc.04), além da
contabilização acima descrita, é também efetuada, no mesmo momento,
lançamento do valor da comissão a débito em Contas a Receber em contrapartida
a crédito em conta de Receita de Comissão de Seguros (conta de resultado):
# Na efetivação da venda de seguro:
D - Contas a Receber
C - Receitas de Comissão de Seguros
D - Receitas de Comissões de Seguros diferida
C - Resultado de Exercícios Futuros
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
7
# No reconhecimento mensal da receita diferida:
D - Resultado de Exercícios Futuros
C - Receitas de Comissões de Seguros diferida
Dessa forma, no momento da efetivação da venda do seguro, o valor da comissão
é lançada tanto no Ativo como no Passivo da Impugnante e o reconhecimento do
referido valor em conta de resultado, durante o prazo do contrato, se caracteriza
como receita realizada e compõe a base de cálculo de todos os tributos lançados.
2 - Assim, forçosa se torna a análise de todos os registros contábeis e não apenas
parte deles, e se chegará à conclusão diversa do Relatório de Diligência.
3- Se o diferimento das receitas não for admitido para corretoras, deve ser
aplicado o cálculo de postergação das receitas vinculadas às comissões auferidas
pela impugnante, pois elas foram oferecidas à tributação.
4- Que a conclusão do Relatório de Diligência de que não houve a contabilização
da realização de receita diferida em período posterior se baseou exclusivamente
no aumento do valor registrado na conta passiva de receita de exercícios futuros,
enquanto tal aumento decorreu simplesmente de novas contratações no ano de
2014 e não porque deixou de registrar em sua conta de resultado as receitas
diferidas como receitas realizadas.
5- Que houve o reconhecimento contábil (conta de resultado), como receita
contabilizada, do valor diferido em 2013 na conta passiva de receita de exercícios
futuros.
6- Que o relatório de diligência não analisou toda a cadeia contábil e não
comprova, em nenhum momento, a suposta ausência de contabilização da
realização da receita diferida.
7- Que, para comprovar a devida contabilização, requer dilação de prazo para que
demonstre, em até 45 dias, de modo analítico e claro, a contabilização das
receitas diferidas em 2013 como receitas realizadas em conta de resultado nos
exercícios seguintes, visto que até o presente momento a fiscalização não havia
questionado o oferecimento à tributação das receitas reconhecidas de forma
diferida, sendo que a autuação se baseou exclusivamente no fato de que o
diferimento de receitas só pode ser realizado por Seguradoras e não por
Corretoras de Seguros.
É o que importa relatar.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
prolatando as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
8
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição,
calculadas com base em estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a
menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada. Exoneram-se
os valores lançados que não restaram comprovados nos autos
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL.CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das
estimativas mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao
IRPJ devido e não pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de
incidência cuidarem de situações distintas.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. CONDIÇÕES.
Considera-se postergada a parcela do imposto relativo a determinado período-
base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior. A
redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto em período base posterior, nada tem a ver
com postergação, cabendo a exigência do imposto correspondente, com os
devidos acréscimos legais. Ajuste que deve ser comprovado e não apenas alegado
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS e COFINS)
Aplica-se às exigências ditas reflexas, o decidido em relação à exigência matriz
devido a íntima relação de causa e efeito entre elas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.As
alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
9
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 26/12/2018 (fl 767) e apresentou recurso voluntário (fls. 770/786)
em 24/01/2019, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 768, alegando em síntese
que:
- Houve legalidade da apuração realizada com o diferimento das Receitas
- Houve postergação do pagamento do imposto.
- Impossibilidade de cobrança da Multa Isolada lançada concomitantemente com a
Multa de Ofício

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário de CSLL lançado no valor de
R$ 2.537.584,05 foi interposto pelo Presidente da 3a Turma da DRJ/REC recurso de ofício nos
termos do art 34, Inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo
Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portaria MF n° 02/2023, atualmente vigente, estabelece que o Recurso de Ofício
será impetrado quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
10
De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O montante total exonerado pela decisão de primeira instância soma R$
2.013.007,23, correspondente ao somatório dos valores exonerados relativos ao lançamento da
multa isolada do IRPJ e da CSLL de dezembro de 2013, de R$ 1.182.994,51 e R$ 830.012,72,
respectivamente, conforme trecho do Acórdão recorrido, abaixo destacado:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado, por maioria de votos, considerar procedente em
parte a impugnação, para:
a) Exonerar R$ 1.182.994,51 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, novecentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), relativos ao lançamento de
multa isolada do IRPJ (dez/2013), e R$ 830.012,72 (oitocentos e trinta mil, doze
reais e setenta e dois centavos), relativos ao lançamento de multa isolada do CSLL
(dez/2013);
Ocorre que, de acordo com a atual norma vigente para apreciação do recurso de
ofício é a Portaria MF n° 02/2023, estabelecendo o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) para interposição de recurso de ofício. Ocorre que total exonerado foi em valor inferior,
como é demonstrado acima.
Desta maneira, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pelo
Presidente da 3a Turma da DRJ/REC, por esse motivo deixo de apreciá-lo.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado em razão de a fiscalização ter entendido que o
procedimento de diferimento das receitas relativas a comissões sobre corretagem de seguros
adotado pela recorrente para a apuração do lucro real estaria infringindo as leis tributárias.
Abaixo destaco trecho do TVF em que é destacado o procedimento contábil
adotado pela recorrente com relação às receitas relativas a comissões na intermediação nas
vendas de seguro e a discordância da autoridade fiscal com o seu diferimento contábil no período
de duração do contrato do seguro:
Em resposta de 28.03.2017, através da CRT UAF 098/2017, a Marcep esclarece
que:
“No tocante às receitas de comissão e corretagem contidas na linha de prestações
de serviços-mercado interno (atividade principal da Marcep), realiza o registro
contábil com base no item 13 do apêndice A- comissões de agentes de seguros e
nos artigos 20 e 21 do CPC 30, que determinam que a receita deve ser
reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são prestados.
Diante disso, a receita da Marcep é reconhecida considerando a vigência dos
contratos/apólices e, assim, parte da receita é diferida para apropriação por
competência, isto é, em linha com a prestação de serviços da Marcep que atua
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
11
até o final da operação contratada. Assim, considerando que parte da receita
contabilizada no período é diferida, os lançamentos são efetuados na conta do
passivo (Receita de Exercícios Futuros) para posterior apropriação ao longo da
prestação do serviço”.
Portanto, a contribuinte difere seus resultados de comissão, sob argumentação de
que após o momento da emissão da apólice, a atividade de corretagem não se
extingue, persistindo a intermediação, o que implica no lançamento contábil das
comissões recebidas (conta 7.1.7.99.00-3/0051) na conta de Resultado de
Exercícios Futuros com apropriação em conta de resultado pro rata tempore.
Ocorre que tal procedimento, no entanto, se refere à atividade de uma
Seguradora, a qual firma contrato e fica vinculada ao atendimento deste (caso de
sinistro), até o último dia de vigência do mesmo, isto é, as receitas, ainda que
recebidas antecipadamente, ficam vinculadas ao contrato por prazo determinado.
Assim, o reconhecimento destas no resultado do exercício é feito pro rata
tempore. Isto, porque a Seguradora ficará sujeita ao desembolso do valor
segurado na ocorrência de evento futuro.
Porém, isto não ocorre com a Corretora de Seguros, visto que sua comissão
independe de qualquer evento futuro, ou seja, no momento da venda do seguro,
ela já tem direito à sua comissão, pois a prestação de serviços refere-se
unicamente à venda do seguro. A receita de comissão está disponível
juridicamente por ocasião da venda (artigo 43 do CTN). O corretor de seguros
pode, por sua liberalidade, para fins de fidelidade do cliente, eventualmente,
prestar alguma assistência durante o período da apólice, após a venda, como o
encaminhamento de documentos, contratação de consertos em oficinas, mas
todos os encargos do contrato correm por conta da Seguradora, que deve manter
o procedimento contábil de reconhecimento de receitas pro rata tempore.
O agente autorizado de seguros atua no mercado representando o Segurador, e
“presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que
agenciarem (artigo 775 do Código Civil) ”. Por outro lado, o corretor de seguros,
sem perder a característica de intermediário, atua no mercado como
representante do segurado, comprando seguro para este, entre as diversas
seguradoras (artigos 722 a 727 do Código Civil).
Pelo texto acima destacado, o entendimento da autoridade fiscal que lavrou o auto
de infração é que o procedimento do diferimento das receitas durante a vigência do seguro
contratado é permitido são aquelas relativas às auferidas pela própria empresa seguradora.
Complementa ainda que o serviço de intermediação na venda de seguros para o segurado se
extingue no momento da realização da venda e que eventuais serviços prestados em momento
posterior são realizados por mera liberalidade da empresa. Desta forma não seriam serviços
atrelados aos contratos de seguro.
Por sua vez, a recorrente alega, repisando em linhas gerais os mesmos argumentos
trazidos na impugnação, que a corretagem de seguros é uma atividade regulada pela
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
12
Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, nos termos do Decreto-Lei no 73/1966.
Acrescenta que em virtude do estabelecido no art. 1221, deste decreto, além do art 1° da Circular
SUSEP n° 429/20122, “ a corretagem de seguros diz respeito à prestação de serviço realizado por
pessoa física ou jurídica que atuam como intermediadores legalmente autorizados a angariar e
promover contratos de seguros entre as sociedades seguradoras e público consumidor em geral,
ficando à disposição do segurado durante a vigência do contrato de seguro celebrado”. Assim,
conclui que “, é certo que receita com a comissão de seguros paga ao corretor estará, obviamente,
atrelada à vigência do contrato perante a sociedade seguradora”.
Ressalta também que a Circular SUSEP no 2/1991, alterou o plano contábil aplicável
às sociedades corretoras de seguros, passando a prever expressamente que as receitas
provenientes da comissão sobre os contratos de seguros serão contabilizadas, pelo seu valor total,
quando da emissão da apólice de seguro, e reconhecidas pró-rata temporis, nos resultados, em
função do prazo de vigência dos contratos de seguros
Cita adicionalmente o Pronunciamento Técnico CPC no 30 (CPC 30), que permitiria o
diferimento no reconhecimento das receitas de comissão aos agentes de seguro.
Sobre esta matéria assim decidiu a DRJ/REC:
A impugnante alega, sem discordar sobre o contexto da autuação, que ao
contrário do que aduz a autoridade fiscal, o diferimento das receitas de comissão
de corretagem pode ser realizado por ela (sociedade corretora de seguros),
igualmente como uma seguradora.
Acrescenta que, pelo seu objeto social, sujeita-se às regras da Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, consoante disciplinamento do Decreto-Lei no
73/1966, e, nos termos do art. 122 do referido Decreto-Lei e do art. 1o da Circular
SUSEP no 429/2012, a corretagem de seguros diz respeito à prestação de serviço
realizado por pessoa física ou jurídica que atuam como intermediadores
legalmente autorizados a angariar e promover contratos de seguros entre as
sociedades seguradoras e público consumidor em geral, ficando à disposição do
segurado durante a vigência do contrato de seguro celebrado, e por este único
motivo, é certo que receita com a comissão de seguros paga ao corretor estará,
obviamente, atrelada à vigência do contrato perante a sociedade seguradora.
Não há como acolher a pretensão da interessada.
Primeiramente, mesmo sem possuir qualquer valor para fim de interpretação da
legislação tributária, contrariamente ao que a impugnante alega, não há em todo

1 Art 122. O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a
angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou
jurídicas de Direito Privado.
2 Art. 1o O registro e as atividades de corretagem de seguros realizadas no país ficam subordinadas às
disposições desta Circular.
Parágrafo único. O corretor de seguros e a sociedade corretora de seguros são os intermediários
legalmente autorizados a angariar e promover contratos de seguro entre as sociedades seguradoras e o
público consumidor em geral e seu registro obedecerá às instruções estabelecidas na presente Circular.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
13
Decreto-Lei no 73/1966 e na Circular SUSEP no 429/2012 dispositivo que a obrigue
a ficar à disposição do segurado durante a vigência do contrato de seguro
celebrado entre a seguradora e o segurado, tratando-se, portanto, a sua
disponibilidade perante o segurado, de simples deliberação por interesse próprio.
Quanto à citada Circular SUSEP no 2/1991, como bem ressaltou a impugnante,
independentemente da análise de sua aplicação às empresas corretoras de
seguros e de sua validade na esfera tributária, foi revogada pela Circular SUSEP no
141, de 09 de outubro de 2000.
Necessário ainda fazê-la lembrar que as regras por ela citadas dizem respeito às
Sociedades Seguradoras, as quais não se confundem com as Sociedades
Corretoras de Seguros, que se enquadram como Agentes Autônomos de Seguros,
"intermediadoras de negócios", como bem salienta o art. 122 do Decreto-Lei no
73, de 21 de novembro de 1966 , como também o item 40 do Boletim Central
Extraordinário no 21 (BCE 21/93), emitido em 25 de fevereiro de 1993, pela
Coordenação do Sistema de Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Ainda mais, por se tratar de uma exceção à regra geral, no caso, para
reconhecimento de receita, a legislação tributária exige a discriminação da pessoa
jurídica que se sujeita à exceção prevista em legislação específica, o que apenas
ocorreu para as Sociedades Seguradoras sem incluir as Sociedades Corretoras de
Seguros.
Como se pode observar pelo texto acima destacado, a instância julgadora de
primeiro grau não deu razão a interessada, sobre este ponto, em razão de que não havia qualquer
dispositivo, em todo o texto do Decreto-Lei 73/66 e da Circular SUSEP no 429/2012 que obrigue às
empresas corretoras de seguros a prestar serviços aos segurados durante a vigência do contrato,
principal linha de argumentação adotada pela recorrente.
Além disso, outra norma citada pela recorrente, a Circular SUSEP no 2/1991, não
merece maiores considerações, pois já se encontrava revogada a época do fato gerador, conforme
a própria recorrente afirma:
18. Nesse passo, assevera o acórdão que "[...] quanto à citada Circular SUSEP
n22/1991, [...] independente da análise de sua aplicação às empresas corretoras
de seguros e de sua validade na esfera tributária, foi revogada pela Circular SUSEP
n° 141, de 09 de outubro de 2000 [...]".
19. Todavia, a Recorrente, desde sua impugnação, reconhece a revogação da
norma acima.
20. Contudo, em que pese a revogação da norma expedida pela Superintendência
de Seguros Privados, a inteligência normativa para o procedimento contábil em
questão (diferimento de receitas com comissão de corretagem de seguros)
permanece inclusive por conta do previsto no artigo 19da Circular SUSEP n9
429/2012.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
14
Por fim, o CPC 30, que não foi mencionado na impugnação, mas utilizado como
linha argumentativa no recurso voluntário, embora regule como deve ser feito o reconhecimento
das receitas de comissão para agentes de seguro, não serve como fundamento para o
procedimento adotado pelo recorrente, como será demonstrado a seguir.
O objetivo do CPC 30 é “estabelecer o tratamento contábil de receitas provenientes
de certos tipos de transações e eventos”.
Esclarece, ainda, que “para fins de divulgação na demonstração do resultado, a
receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela
entidade quando originários de suas próprias atividades”.
Sobre as comissões de agentes de seguro, regulou da seguinte maneira:
13. Comissões de agentes de seguros.
Comissões recebidas ou a receber que não requeiram que o agente preste
serviços adicionais à venda devem ser reconhecidas como receita pelo agente na
data do efetivo início ou renovação das respectivas apólices. No entanto, se for
provável que o agente venha a ser obrigado a prestar serviços adicionais durante
o período de vigência da apólice, a comissão, ou parte dela, deve ser diferida e
reconhecida como receita durante o período em que a apólice estiver em vigor.
Pelo dispositivo acima é admitido o diferimento no reconhecimento das receitas
recebidas pelo agente as comissões na venda de seguros, durante a vigência da apólice.
No caso em questão temos que a recorrente afirma que, após a venda das apólices,
presta serviços de apoio aos segurados (pessoas físicas ou jurídicas adquirentes), desta forma
entende como correto o reconhecimento das receitas das comissões nas vendas de seguros
enquanto durar a vigência das apólices.
Ocorre que, como já destacado, somente pode ser diferida aquela receita
decorrente das atividades operacionais da empresa.
Neste sentido, temos que, de acordo com as informações trazidas pela recorrente, a
empresa, após a realização da venda das apólices de seguro “fica à disposição do segurado
durante a vigência do contrato de seguro celebrado”. Assevera que este apoio ao segurado estaria
atrelado a obrigações exigidas por normas infralegais, fato este já afastado pela decisão recorrida,
pois as normas citadas pela recorrente não preveem esta obrigação.
Também não há em seu estatuto social, como uma de suas atividades, a prestação
de serviços ao segurado no pós-venda.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
15

Além disso, os valores recebidos a título de comissão não são pagos pelo segurado,
mas pela seguradora, portanto, a prestação de serviços durante a vigência da apólice a que alude
o item 13 do CPC 30 como passível de diferimento da receita, refere-se aquele prestado à
seguradora, não ao segurado, pois deste último não recebe qualquer valor. Isto porque, os valores
pagos pelo segurado são feitos à seguradora que remunera o agente de seguro pela sua
intermediação na venda por meio das comissões.
Não há, por parte do segurado, qualquer obrigação financeira em relação ao agente
de seguro que gere receita, sua remuneração é exclusivamente oriunda da prestação de serviços
executados à seguradora.
Conforme já explanado o CPC 30 dispõe sobre o momento do reconhecimento
daquelas receitas relacionadas às atividades operacionais da empresa.
Neste sentido, as atividades de apoio ao segurado não são operacionais da
recorrente, uma vez que não constam em seu Estatuto Social. Ainda que constassem, não há
receitas vinculadas a essas atividades, pois não são remuneradas pelos seus beneficiários.
Somente pode ser admitido o diferimento no reconhecimento das receitas de
comissionamento durante a vigência das apólices de seguro, se nesse período, houvesse,
comprovadamente, a prestação de serviços à empresa seguradora, fonte pagadora dos recursos
remetidos a empresa de corretagem. No entanto, não há qualquer tentativa de comprovação
neste sentido.
Sendo assim, correta a fiscalização em não admitir o procedimento adotado pela
recorrente no diferimento do reconhecimento das receitas de comissionamento na venda de
seguros.
Outro aspecto apontado pela recorrente é o cancelamento do auto de infração em
razão que não foi comprovado a postergação indevida, fundamento dos lançamentos efetuados.
Embora este tema não tenha sido trazido pela recorrente em sua impugnação, esta matéria foi
levantada pelo Relator do Voto vencido do Acórdão recorrido:
#
DA
REDUÇÃO
INDEVIDA
DO
LUCRO
REAL
-
POSTERGAÇÃO
DE
RECEITAS/INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO (IRPJ & REFLEXOS)
Contra o contribuinte em questão pesa lançamento por "INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE ESCRITURAÇÃO - INFRAÇÃO: REDUÇÃO DO LUCRO REAL CAUSADA
POR POSTERGAÇÃO DE RECEITAS ", resultando no recolhimento a menor de IRPJ,
em 31/12/2013, no montante de R$ 4.624.208,13.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
16
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso II,
251, 273 e 274 do RIR/99.
A premissa para a consideração da postergação do IRPJ, assim como dos demais
tributos lançados, foi o diferimento de receitas de comissão pelo tempo de vida
da apólice/contratos, fato "defendido" pela própria contribuinte em sua
impugnação.
Não é por demais ressaltar que a ação fiscal e o consequente lançamento visa à
comprovação da ocorrência de determinado fato real que materializaria uma
determinada hipótese tributária definida em norma. Nesse contexto, deve a
fiscalização, de forma clara e consente com a legislação de regência, montar os
limites da autuação em todos os seus aspectos e demonstrar de forma inequívoca
a subsunção de tal fato à norma aplicável. É um exercício técnico e intelectual,
que se volta para a ocorrência do fato gerador, delineando este em todos os seus
contornos, em franca homenagem ao princípio da legalidade, ex vi do art. 142,
CTN, o que não ocorreu no presente caso.
Assim dispõe a legislação específica atinente ao lançamento:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período de apuração de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de
apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23
de novembro de 1982, art. 16).
Essa mesma matéria já foi objeto de atos normativos da Secretaria da Receita
Federal, estabelecendo procedimentos a serem observados na determinação do
imposto devido.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
17
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 57, publicado no DOU no 200, de 18
de outubro de 1979, firma procedimentos relativamente aos efeitos fiscais em
face de lançamentos contábeis efetivados em período-base diverso daquele a que
competem os respectivos fatos, em consonância com o artigo 6o do Decreto-lei no
1.598, de 1977. Desse Parecer, cabe transcrever o seguinte trecho:
“5.2 – Assim, na hipótese de inobservância na escrituração do regime de
competência (pré-requisito), a correção do lucro real do exercício da
contabilização implica, de modo obrigatório, retificação do lucro real do período
competente (comando), a fim de que o regime prescrito na lei seja observado em
ambos os exercícios (finalidade). O comando inserido no parágrafo visa, em última
análise, impedir que o regime de competência seja parcialmente aplicado, com
prejuízo para o Fisco (§ 5o) ou para o contribuinte (§ 6o). Operada a retificação do
lucro real (e, pois, do imposto) num exercício, impõe-se, de modo obrigatório, a
correção no outro, tanto da base quanto do imposto.
5.3 – O destinatário da disposição é a própria Administração Tributária. Com
efeito, a correção do lucro real, objeto do parágrafo, não constitui um fim em si.
Ela se impõe por seus efeitos tributários, o imposto e acréscimos, de que se
ocupam os parágrafos subseqüentes. Ora a retificação de bases de cálculo e as
conseqüentes correções de créditos tributários são atos que, integrados,
configuram lançamento, atividade privativa da Administração Tributária (art. 142
da Lei no 5.172, de 25/10/66 – CTN). Em suma, o parágrafo 4o está a dizer que se
a administração mediante fiscalização, direta ou indireta, ou mesmo por denúncia
espontânea, apurar inexatidão, quanto ao período de competência, num
determinado exercício, não poderá restringir a este a correção. Ela deverá se
estender também ao outro.”(grifou-se)O Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 1996, complementando o Parecer Normativo CST no 57, de 1979, e
igualmente se referindo ao artigo 6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, prescreve:
“5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido
correspondente ao período base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do
período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo
ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro
líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se à atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro
real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que
este resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e
adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2.
Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
18
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem
ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postergado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em que houver sido
reconhecido e adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante
ao lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do
prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro liquido;) efetuar a correção
monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido correspondente ao
período-base do início do prazo de postergação, bem assim dos valores das
diferenças do imposto e da contribuição social, considerando seus efeitos
em cada balanço de encerramento de período-base subseqüente, até o
período-base de término da postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o
de término da postergação, o valor correspondente à correção monetária
dos valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da
postergação, considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos,
inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença da
contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.” Com
fulcro na legislação acima transcrita, foi solicitado à (DEFIS/SP/DIFIS II), por
meio do despacho no 4.244, de 07 de março de 2018, informar se houve
pagamento espontâneo dos tributos diferidos em período-base posterior e,
em caso, afirmativo, efetuar os cálculo de diferença de tributos, com
fundamento em inexatidão quanto ao período-base de competência de
receitas, rendimentos ou deduções, pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do tributo adicionado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito.
Cabe aqui salientar que a contribuinte contabilizou lucro líquido em 2014 de R$
288.687.993,96 (registro L300 da ECF/2015 (AC 2014), lucro Real em 2014 de R$
303.560.107,54 (registro M300), tanto é que apurou IRPJ (Imposto + adicional) na
ordem de R$ 75.866.026,88, consoante Registro N630, telas anexadas a seguir:
(Telas dos registros mencionados acima)
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
19
Em função de tais fatos, da legislação citada e demais princípios que regem a
atividade da Administração Pública, a autoridade fiscal lançadora foi convocada a
informar o fato que caracterizaria a postergação dos tributos (data de pagamento
espontâneo dos tributos diferidos) e, em consequência, a diferença de tributos,
com fundamento em inexatidão quanto ao período-base de competência de
receitas, rendimentos ou deduções, pelo valor líquido, depois de compensada a
diminuição do tributo adicionado em outro período-base a que o contribuinte
tiver direito, tendo a mesma respondido que "Não há como inferir que a receita
realizada no período a posteriori, seja referente ao período imediatamente
anterior,..." e, ainda que "O contribuinte não paga espontaneamente o que não
escritura e/ou declara" (sic!).
Assim, não se tratando os autos de omissão de receitas e sim, consoante descrito
e fundamentado legalmente nos autos pela autoridade fiscal lançadora de
postergação de receitas e, principalmente, consoante estabelece toda a legislação
em referência, não evidenciada a postergação dos tributos e o cálculo da
diferença de tributos "recolhida", considerando-se o período-base de
competência e o do efetivo recolhimento, caracteriza o uso indevido de hipótese
legal-tributária que não a especialmente destinada ao fato tido como infracional
(inobservância do regime de competência).
Voto, portanto, no sentido de considerar improcedente o lançamento de IRPJ
relativo à Inobservância do regime de escrituração - Postergação.
Saliente-se que igual sorte sofrem as exigências relativas aos lançamentos
decorrentes (CSLL, PIS e COFINS), pois, por dizerem respeito a tributos
constituídos com base no mesmo fato, devem acompanhar o que ficou decidido
quanto ao IRPJ.
Pelo exposto pelo voto vencido do Acórdão recorrido, em razão de a fiscalização ter
lavrado o auto de infração com fundamento na redução do lucro real causada pela postergação de
receitas e em vista disso deveria ter apurado o imposto devido em observância dos ditames do art
273 do RIR/99, vigente a época do fato gerador.
De acordo com o indigitado artigo, no primeiro parágrafo, o lançamento decorrente
da inexatidão quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado
em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito.
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
20
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
Vale dizer que a postergação de receitas foi o fundamento utilizado para lavratura
do auto de infração:

Neste sentido, é de se concluir que a autoridade fiscal, com os elementos contantes
nos autos, obtidos durante o procedimento de fiscalização, chegou à conclusão de que as receitas
que deveriam ser reconhecidas no ano calendário fiscalizado o foram em outro período de
apuração em razão da postergação do reconhecimento das receitas.
Desta forma, teria como obrigação deduzir do valor lançado o imposto pago em
decorrência desta postergação.
Verificando a ausência deste procedimento de cálculo a DRJ/REC determinou a
realização de diligência para apuração do correto valor a ser lançado, nos seguintes termos:
Assim, em virtude dos princípios da administração pública (Legalidade,
Impessoalidade e Eficiência ) e, principalmente, o da Verdade Material,
recomendo baixar o processo em diligência para que a DEFIS/SP/DIFIS II, com base
nos livros e documentos contábeis e fiscais da contribuinte:
(i) Informe se houve pagamento espontâneo dos tributos diferidos em período-
base posterior;
(ii) Em caso afirmativo, efetue os cálculo de diferença de tributos, com
fundamento em inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções, pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do tributo adicionado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito;
(iii)- Acrescente outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide e
(iv) Cientifique o sujeito passivo, para que, no prazo legal, possa aditar sua defesa,
restrita esta à matéria objeto da diligência.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
21
As conclusões da diligência foram consubstanciadas no Termo de Diligência de fls
681/685 e apresentou as seguintes respostas aos quesitos acima apontados:

Observa-se, pelas respostas acima, que a fiscalização não conseguiu demonstrar se
houve a citada postergação, tampouco não consegue afirmar categoricamente que ela não
ocorreu. Limita-se a prestar a seguinte informação: “"Não há como inferir que a receita realizada
no período a posteriori, seja referente ao período imediatamente anterior,...". Observa-se que esta
afirmação é absolutamente contraditória com o que foi lavrado no auto de infração, em que existe
a afirmação que a postergação teria ocorrido.
Como bem detalhou o voto vencido do Acórdão recorrido, não se está discutindo
uma omissão de receitas, o que não acarretaria necessariamente a identificação se houve o
reconhecimento da receita em outro período. Por outro lado, a infração tributária lançada foi a
redução do lucro real em razão do reconhecimento da receita em outro período de apuração.
Observa-se que em diversos momentos a autoridade fiscal responsável pelo
procedimento fiscalizatório afirma que a recorrente difere indevidamente as receitas de
corretagem de seguros, como podemos observar nos trechos extraídos do “TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL– IRPJ E REFLEXOS”, copiados abaixo:
Portanto, a contribuinte difere seus resultados de comissão, sob argumentação de
que após o momento da emissão da apólice, a atividade de corretagem não se
extingue, persistindo a intermediação, o que implica no lançamento contábil das
comissões recebidas (conta 7.1.7.99.00-3/0051) na conta de Resultado de
Exercícios Futuros com apropriação em conta de resultado pro rata tempore.
(...)
IV.1 REDUÇÃO INDEVIDA DE RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
ATRAVÉS DO DIFERIMENTO DESTA, PELO TEMPO DE VIDA DA APÓLICE:
O contribuinte, indevidamente, efetuou o diferimento de receitas de prestação de
serviços, conforme Demonstração de Resultados Mensal apresentada, Conta:
7.1.799.00-3/0051- Variação de Receitas de Comercialização de Seguros Diferidas
que faz contrapartida com a conta de Passivo- Rendas Antecipadas
Portanto, ao contrário das conclusões da diligência, a autoridade que realizou a
fiscalização afirmou que a recorrente efetuou o diferimento das receitas de corretagem. Assim,
esse tema não estava em discussão, o litígio travado foi somente se a recorrente teria o direito a
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
22
realizar o diferimento. Este direito foi rechaçado pela autoridade fiscal e pela DRJ/REC, sendo
acompanhados por este Relator conforme já explanado alhures.
O resultado da diligência não poderia trazer informação que contradiga esta
conclusão da fiscalização, pois foi obtida por meio de respostas da própria autuada em respostas
aos esclarecimentos solicitados por meio de intimação. Essas não foram refutadas pela autoridade
fiscal a época do lançamento. Não poderia em sede de julgamento de impugnação ou em outras
fases recursais obter conclusões diferentes do apurado na fiscalização que prejudiquem a
autuada.
Por essa razão não merece prosperar o entendimento exarado pelo voto vencedor
do Acórdão recorrido, copiado abaixo:
#
DA
REDUÇÃO
INDEVIDA
DO
LUCRO
REAL
-
POSTERGAÇÃO
DE
RECEITAS/INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO (IRPJ & REFLEXOS)
Contra o contribuinte em questão pesa lançamento por "INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE ESCRITURAÇÃO - INFRAÇÃO: REDUÇÃO DO LUCRO REAL CAUSADA
POR POSTERGAÇÃO18 DE RECEITAS ", resultando no recolhimento a menor de
IRPJ, em 31/12/2013, no montante de R$ 4.624.208,1319 .
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso II,
251, 273 e 274 do RIR/99.
A premissa para a consideração da postergação do IRPJ, assim como dos demais
tributos lançados, foi o diferimento de receitas de comissão pelo tempo de vida
da apólice/contratos, fato "defendido" pela própria contribuinte em sua
impugnação.
Foi solicitado à (DEFIS/SP/DIFIS II), por meio do despacho no 4.244, de 07 de
março de 2018, informar se houve pagamento espontâneo dos tributos diferidos
em período-base posterior e, em caso, afirmativo, efetuar os cálculo de diferença
de tributos, com fundamento em inexatidão quanto ao período-base de
competência de receitas, rendimentos ou deduções, pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do tributo adicionado em outro período-base a que o
contribuinte tiver direito.
Em resposta ao despacho acima mencionado, a autoridade fiscal informou (Termo
de Diligência Fiscal, fls. 681/685) após considerar os SPED-ECD apresentados pelo
contribuinte relativamente aos anos calendário de 2013/2014 e das contas
citados no item 6 do referido Termo de Diligência, que:
i) em 31/12/2013, o montante diferido totalizou R$18.496.832,54 (saldo inicial da
conta de passivo 5.1.1.10.00-4 - Rendas Antecipadas em 01/01/2013 era de
R$143.729.448,44 e o saldo final era de R$162.298.901). No ano calendário de
2014 (período subsequente) o valor do saldo final da referida conta atingiu o
montante de R$187.268.257,14, tendo sido acrescido em R$24.969.356,00 ao
longo do ano calendário subsequente àquele objeto do lançamento em lide, e ii)
não houve a contabilização da realização da Receita Diferida pelo seu montante
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
23
total de R$18.569.452,60 no período-base seguinte/posterior, tendo havido a
realização de receitas diferidas no montante de R$10.018.824,92 mas que não
havia como se determinar que tal valor seria relativo ao período imediatamente
anterior e que o saldo total da conta do Passivo 5.1.1.10.00-4 - Rendas
Antecipadas ou Receitas de Exercícios Futuros em 31/12/2014 era de
R$187.268.257,14.
Cientificado do mencionado Termo de Diligência, o contribuinte apresentou
contestação às fls. 692/696, afirmando ter havido o reconhecimento contábil
(conta de resultado) como receita realizada, do valor diferido em 2013 na conta
passiva de exercícios futuros, requerendo dilação de prazo para que pudesse
demonstrar "de modo analítico e claro, a contabilização das receitas diferidas em
2013 como receitas realizadas em conta de resultado nos exercícios seguintes."
No entanto, a alegação apresentada não veio acompanhada da respectiva e
necessária prova. Não foi provada a adição de tais valores na apuração do lucro
real e da base de cálculo dos tributos relativos aos períodos posteriores a 2013.
Para fazer a necessária comprovação de tal fato, o contribuinte deveria
apresentar elementos de sua escrituração contábil e fiscal, obrigatórios aos
contribuintes optantes pela forma de tributação pelo Lucro Real.
E mais, caberia ao contribuinte apresentar os lançamentos através dos quais teria
realizado as receitas indevidamente diferidas. No entanto, o contribuinte não
comprova se tais valores foram oferecidos à tributação nos períodos de apuração
subseqüentes.
Não restando, dessa forma, demonstrado que, efetivamente, tal montante havia
sido adicionado ao lucro líquido na apuração do lucro real bem como da base de
cálculo da CSLL dos anos calendários subseqüentes, conforme alegado em sua
impugnação. Tal adição, se tivesse sido efetuada deveria estar registrada no Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR) conforme estabelece o artigo 262 do RIR/99, o
qual dispõe que a pessoa jurídica deverá lançar os ajustes do lucro líquido do
período de apuração bem como demonstrar a apuração do lucro real no LALUR.
No entanto, o contribuinte se restringiu a apresentar meras alegações, as quais
não são suficientes para comprovar a postergação alegada.
Ao contrário, em contestação à diligência, solicitou dilação de prazo para
demonstrar que havia realizado as receitas relativas ao ano calendário de 2013 e
indevidamente diferidas.
Tendo em conta que o contribuinte não demonstra se tais valores foram
oferecidos à tributação nos anos-calendário seguintes, de maneira a possibilitar,
se fosse o caso, o tratamento de postergação, deve ser mantido o lançamento
como formalizado pela autoridade fiscal.
Ademais, assim se expressa o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
1996 (grifos acrescentados):
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
24
“(....)6.1 - Considera-se postergada a parcela do imposto ou contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
(...)
6.3 – A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do
imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos
legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha a ser efetuado posteriormente
pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos espontâneos e,
por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeitos no próprio
lançamento.
(....)À luz do Parecer Normativo acima transcrito, o tratamento da postergação
somente é aplicável aos casos em que estão presentes, simultaneamente, as
circunstâncias de que o contribuinte não observa o regime de escrituração a que
está obrigado porém efetua, de forma efetiva e espontânea, o pagamento do
tributo em período-base posterior. No presente caso, tratam-se de valores
referentes a receitas diferidas as quais não preenchiam os requisitos legais de
diferimento de sua tributação.
Portanto, por se tratar de redução indevida do lucro tributável de um período-
base, sem qualquer ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto em período-
base posterior, não há que se falar em postergação de pagamento de imposto,
que acontece quando uma parcela do tributo, que deveria ser paga num
determinado período-base, é efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior, o que não ocorreu no presente caso.
O Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores, que regulamento o Processo
Administrativo Fiscal dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na
impugnação os documentos e provas que a impugnante possuir, que possam
influir na solução do litígio. Não tendo sido apresentadas provas hábeis e idôneas,
não se altera o lançamento feito.
A respeito desse assunto, transcreve-se abaixo acórdãos do Conselho de
Contribuintes (atual Carf):
COMPROVAÇÃO DA POSTERGAÇÃO – A ocorrência de postergação no pagamento
do imposto de renda deve ser demonstrada e não simplesmente alegada (Ac. 1o
CC 101-83.483/92 – DO 08/03/95).
POSTERGAÇÃO NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - Considera-se ocorrida a figura
da postergação no recolhimento do imposto de renda ou da contribuição social
relativo a determinado período-base, apenas quando ocorre o recolhimento
espontâneo do mesmo em período-base posterior. Para o acolhimento da
ocorrência de postergação é imprescindível a sua comprovação.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
25
1o CC. / 1a Câmara / ACÓRDÃO 101-94.101 em 26/02/2003. Publicado no DOU
em: 07.05.2003.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar ausentes os pressupostos para
aplicação do tratamento da postergação, constituindo a referida infração em
redução indevida do lucro tributável. postergação, constituindo a referida
infração em redução indevida do lucro tributável.
Pela leitura do trecho destacado verifica-se que a Relatora do voto vencedor
entendeu que o ônus da comprovação da postergação seria da autuada. No entanto, conforme já
relatado o diferimento da receita já foi admitido pela fiscalização no momento da lavratura do
auto de infração. Portanto, cumpriria a própria autoridade fiscal demonstrar como chegou a tal
conclusão, fato esse que não foi possível após a realização da diligência.
Destaco aqui, novamente, trecho do voto vencedor, em que afirma que a
fiscalização é que deveria demonstrar o fato que caracterizaria a postergação dos tributos.
Em função de tais fatos, da legislação citada e demais princípios que regem a
atividade da Administração Pública, a autoridade fiscal lançadora foi convocada a
informar o fato que caracterizaria a postergação dos tributos (data de pagamento
espontâneo dos tributos diferidos) (...)
Desta forma deve ser aplicado o comando do § 1° do art 273 do RIR/99 em que do
imposto apurado em razão da redução do lucro real deverá ser diminuído o que foi apurado a
maior em razão da postergação.
Em razão de a diligência não ter apurado quando ela foi reconhecida, nem em que
montante, a única conclusão possível é o seu reconhecimento integral até o início do
procedimento fiscal. Convém esclarecer que a diligência efetuada se limitou a verificar as receitas
declaradas em ECF no ano imediatamente posterior ao ano fiscalizado, sem fazer análise das
apólices de seguro que podem prever um período maior de vigência.
Tendo em vista que a diligência realizada em sede de julgamento em primeira
indtância não apurou a postergação, deve ser respeitado o entendimento da autoridade fiscal que
realizou a fiscalização que houve o diferimento integral das receitas de comissionamento.
Assim, em razão do previsto no § 1o do art 273 do RIR/99, do imposto apurado deve
ser descontado o que foi pago em razão do diferimento no reconhecimento das receitas. Tendo
em vista que o diferimento foi considerado integral pela autoridade fiscal que realizou a
fiscalização e que não efetuou os abatimentos determinados pela citada legislação.
Portanto, considerando que houve o reconhecimento integral do diferimento das
receitas, o imposto apurado deve ser completamente compensado em razão da postergação das
receitas.
Este mesmo entendimento deve prevalecer nos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e
COFINS.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.570 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721120/2017-29
26
Com relação às multas isoladas em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
sobre a base de cálculo estimada, estas devem ser mantidas, uma vez que a redução indevida no
lucro real acarretou apuração das estimativas em valor menor do que o devido. Não houve
alegações a respeito dos cálculos efetuadas pela autoridade fiscal, sendo assim deve ser mantido
os montantes mantidos pela DRJ/REC.
Deixo de apreciar as alegações de concomitância das multas isoladas e de ofício, em
razão da exoneração da multa de ofício como consequência da exoneração do principal. Desta
forma não há mais falar em concomitância dessas duas multas, haja vista que apenas uma delas
restou mantida.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por i) não dar conhecimento ao recurso de
ofício; ii) conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário para ii.i) exonerar os créditos
tributários de IRPJ e os seus reflexos, CSLL, PIS e COFINS; ii.ii) manter o valor remanescente das
multas isoladas em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 867
DF CARF MF
Original